Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708492-2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Francisco Ribeiro de Sousa Embargada: SW4 Imóveis Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Ribeiro de Sousa contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 66044986). De acordo com a regra prevista no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator